Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721521-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: RONALDO NICHETTI IMPETRANTE: BRUNO CANDOTTI RODRIGUES DA CUNHA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0728339-24.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Candotti Rodrigues da Cunha em favor de Ronaldo Nichetti no qual aponta como autoridades coatoras os desembargadores integrantes da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Relata que, em acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, determinou-se a suspensão da carteira nacional de habilitação do paciente e a apreensão do seu passaporte. Alega que a determinação da suspensão de carteira de habilitação e apreensão de passaporte por prazo indeterminado constituem excesso e violam a Constituição Federal. Argumenta que a suspensão da carteira de habilitação inviabiliza a sobrevivência do paciente ao restringir sua locomoção e, em consequência, de prover seu sustento. Sustenta que a medida imposta não apresenta justa causa e que o presente habeas corpus objetiva cessar violência ilegal ao seu direito de ir e vir. Transcreve dispositivos legais para fundamentar a tese alegada. Ressalta que, antes de se esgotarem as medidas típicas de execução, as autoridades coatoras determinaram medida de coerção pessoal, em violação ao princípio da menor onerosidade do processo executivo. Acrescenta ter ocorrido violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da ordem que determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação do paciente e a apreensão do seu passaporte. Subsidiariamente, requer que seja determinado um prazo de duração para a suspensão da carteira nacional de habilitação do paciente e a apreensão do seu passaporte. Pede, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação da tutela liminar. Esta Relatoria determinou a intimação do impetrante para se manifestar acerca de eventual incompetência desta Turma para o julgamento da presente ação.[1] O impetrante requereu, em atenção à prevenção, a redistribuição dos autos para a Sexta Turma Cível.[2] Brevemente relatado, decido. O habeas corpus encontra previsão no art. 5o, inc. LXVIIII, da Constituição Federal, a ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. A inconformidade do impetrante se dirige a acórdão proferido pela Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no qual foi determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação do paciente e a apreensão do seu passaporte. Observa-se, nos termos do art. 26, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, competir às Turmas Cíveis do respectivo Tribunal o julgamento de habeas corpus referente à prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau. Confira-se: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; (...) Conclui-se que a Segunda Turma Cível não tem competência para julgar a presente ação, proposta contra acórdão de outra Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Veja-se o seguinte julgado acerca da matéria: Habeas corpus. Decisão que não o admite. Competência. Inexistência de ilegalidade. 1 - Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e decidir habeas corpus em que se alega ilegalidade de acórdão desse. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, 'c'). 2 - O habeas corpus, em regra, não se presta a reexaminar questões que foram objeto de decisão. Seria transformá-lo em recurso. 3 - Agravo interno não provido. (Acórdão 1431061, 07169085620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, nos termos do art. 105, inc. I, alínea c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o coator for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição.[3] Conclui-se não se tratar de mero equívoco quanto ao processamento recursal, diante do qual se procederia à declinação de competência. Trata-se de manifesto erro quanto à definição da competência para julgamento de ação. Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36857906. [2] id 37024988. [3] Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) c) os habeas corpus , quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;